Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-98.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de 25% do valor que retirar, como viúva meeira do contratante, na ação previdenciária. Recurso da ré que não merece prosperar. Gratuidade judiciária concedida em sentença e impugnada em contrarrazões. Autor que não apresentou elementos a infirmar a

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de 25% do valor que retirar, como viúva meeira do contratante, na ação previdenciária. Recurso da ré que não merece prosperar. Gratuidade judiciária concedida em sentença e impugnada em contrarrazões. Autor que não apresentou elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência. Verificado que a ré é mutuária de financiamento para aquisição de habitação popular (SPDA/COHAB), a corroborar a hipossuficiência financeira. Gratuidade judiciária mantida. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que o cônjuge da ré contratou advogado para ingresso de ação previdenciária, posteriormente nomeou nova patrona, que substabeleceu poderes ao autor que atuou desde a perícia médica, obtendo êxito na ação. Contraprestação devida. Na ausência de contrato, adota-se a tabela da OAB. Honorários arbitrados considerando a atuação do autor e dentro dos limites da tabela da OAB, não comportando alteração. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.